Tribunal: TJMT
Processo: 1032341-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032341-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos, Reforma]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GONCALO DOS SANTOS SILVA - CPF: 887.754.451-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE MELHORIA DE REFORMA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DESPESAS FIXAS ELEVADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o agravante percebe renda superior a três salários mínimos.

2.

O agravante declara renda líquida aproximada de R$ 5.800,00 e comprova despesas fixas relevantes, entre elas aluguel mensal de R$ 3.500,00, além de empréstimos consignados e outras obrigações ordinárias.

3.

A decisão agravada afastou a presunção de insuficiência de recursos com base apenas no valor da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a percepção de renda superior a três salários mínimos, por si só, é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, e indeferir a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

4.

A superação dessa presunção exige elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para suportar as custas sem prejuízo da própria subsistência. A adoção de critério exclusivamente objetivo, baseado apenas na renda mensal, não encontra respaldo no CPC.

5.

A insuficiência de recursos não se confunde com estado de miserabilidade. Exige-se apenas que o pagamento das despesas processuais não comprometa a manutenção digna da parte.

6.

No caso, a renda líquida demonstrada encontra-se substancialmente comprometida por despesas fixas comprovadas, o que evidencia incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita exige a verificação da insuficiência de recursos com base na disponibilidade financeira imediata do requerente. 2. A percepção de renda superior a três salários mínimos, isoladamente considerada, não autoriza o indeferimento automático da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GONÇALO DOS SANTOS SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da em 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação no 1070198-65.2025.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O agravante alega que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, conforme os artigos 98 e seguintes do CPC. Informa que possui renda líquida de aproximadamente R$ 5.800,00, mas que esta encontra-se comprometida com empréstimos consignados e despesas mensais elevadas, especialmente o aluguel de R$ 3.500,00, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo à sua subsistência.

Sustenta que há presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos (art. 99, §3o, do CPC), sendo desnecessária comprovação absoluta da hipossuficiência, e que a exigência de critérios rígidos viola os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

Ressalta que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, e que a jurisprudência do STJ é contrária à fixação de critérios objetivos de renda para concessão do benefício.

Diante do exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a exigência de recolhimento das custas processuais. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada e o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 319960884.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Do regime jurídico da gratuidade da justiça e da presunção de insuficiência de recursos

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Já o art. 99, § 3o, do mesmo diploma estabelece que a declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade.

Essa presunção é relativa e admite prova em contrário. No entanto, sua superação exige elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte para suportar os encargos do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.

No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício sob o fundamento de que o agravante percebe renda superior a três salários mínimos. Com base apenas nesse dado, concluiu pela inexistência de insuficiência de recursos.

Todavia, a adoção de critério exclusivamente objetivo, baseado apenas no valor bruto ou líquido da remuneração, não encontra respaldo no sistema do Código de Processo Civil nem na orientação do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a fixação automática de faixas de renda como fator impeditivo do benefício.

Da análise concreta da situação financeira do agravante

O agravante informa perceber renda líquida aproximada de R$ 5.800,00. Contudo, conforme demonstrado nos autos de origem, esse valor está substancialmente comprometido por despesas fixas, entre as quais se destaca o aluguel mensal de R$ 3.500,00, além de empréstimos consignados e outras obrigações ordinárias.

A análise deve ser feita sob perspectiva material, e não apenas formal. A insuficiência de recursos prevista no art. 98 do Código de Processo Civil não se confunde com estado de miserabilidade. Exige-se apenas que o pagamento das custas não comprometa a manutenção digna do requerente.

No caso concreto, a renda líquida, quando confrontada com as despesas comprovadas, revela comprometimento significativo do orçamento mensal, o que evidencia a insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

O valor elevado do aluguel, que consome parcela substancial da renda, somado aos descontos obrigatórios e às demais obrigações financeiras, reduz de forma relevante a capacidade contributiva do agravante. Não se trata de alegação desacompanhada de prova, mas de situação demonstrada nos autos.

Além disso, o fato de a parte estar assistida por advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, pois a contratação pode decorrer de ajuste específico ou de condições facilitadas de pagamento.

Assim, a mera constatação de renda superior a três salários mínimos não é suficiente, por si só, para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, sobretudo quando há comprovação de despesas fixas elevadas que comprometem substancialmente o orçamento mensal.

Diante desse contexto, a decisão agravada deve ser reformada.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão proferida nos autos no 1070198-65.2025.8.11.0041 e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, afastando a exigência de recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026